Tribunal: TJBA
Processo: 8049647-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049647-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAMAR FARIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DE CARVALHO FARIAS LIMA DA SILVA, KELSON VINICIUS NOVAIS SILVA

AGRAVADO: ADRIANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO PRATICADO PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. DEFERIMENTO DA LIMINAR. POSTERIOR IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE POR MEIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DA EFICÁCIA DA DECISÃO REINTEGRATÓRIA.

1. O adquirente de imóvel ocupado não tem direito a remover, por meios próprios, aquele que se acha na posse do imóvel, devendo propor imissão de posse. Se o adquirente expulsa o possuidor por conta própria, comete esbulho, cabendo a reintegração do antigo possuidor.

2. A decisão de reintegração em questão, todavia, encerra sua eficácia no momento em que, por meio do devido processo legal de imissão de posse, o adquirente ingressa no imóvel e passa a exercer - agora licitamente -

a posse sobre a coisa.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049647-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ITAMAR FARIAS DOS SANTOS e outros e como apelada ADRIANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça